Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-53.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021418-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MASCARENHAS MATOS INACIO - CPF: 913.677.511-87 (RECORRENTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E PARCIALMENTE OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR MULTA ASTREINTE. ACÓRDÃO MANTENDO A SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO EVIDENCIADA. CORREÇÃO DO JULGADO. EFEITO INFRINGENTE. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ART. 52, IX, DA LEI Nº 9.099/95 C.C. ENUNCIADO Nº 117/FONAJE. EMBARGOS REJEITADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCEDIDA LIMINARMENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1-
Eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.
2-
Nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95 c.c. Enunciado nº 117/FONAJE, indispensável a garantia do juízo para manejo dos Embargos do Devedor, exceto em relação às matérias de ordem pública.
3-

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor previamente cadastrado, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06.
3-
A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor, podendo ser revista a qualquer tempo de forma a adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade, conforme §1° do art. 537, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 171656162, no R.I. nº 1021418-53.2021.8.11.0003.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação a validade da citação eletrônica
.

A Embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Omissão na apreciação da tese de validade da citação eletrônica.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pretendendo o reconhecimento da validade da intimação por meio eletrônico ocorrida ao caso em apreço para, no efeito infringente, condenar a Embargada ao pagamento de multa astreinte.

De fato, o Acórdão de id.

170664652, deixou de manifestar sobre a intimação eletrônica, merecendo a correção pretendida.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

- Da omissão/contradição e a necessidade de novo julgamento.

Considerando incontroverso o fato, omissão/contradição no julgado, com inevitável repercussão no resultado, necessário o novo julgamento do Recurso Inominado interposto no id.

159050459.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EQUIVOCADA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisado os argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, que poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

I V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática de fls. 199/200e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.”

(STJ – 1ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.211.558/RS – relª. Ministra Regina Helena Costa – j. 21/8/2023 - DJe 23/8/2023). Grifei.

- Da validade da intimação eletrônica.

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Os arts. 246, § 1º e 270, ambos do CPC, aduzem que:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Tem-se ainda, o art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas
(com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte)
o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial:
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”
.

Ademais, a Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

Por conseguinte, o art. 5º da referida lei, dispõe que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Deste modo, a intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária para a incidência das
astreintes
.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 4 PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(TJRJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 2.004.884 – rel. Ministra Regina Helena Costa – j. 22/8/2022 - DJe de 24/8/2022).
Grifei.

Com efeito, em consulta ao site
ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
)
, nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal por mandado, revelando o equívoco do Acórdão de id. 170664652 e, por extensão e decorrência, a sentença de id. 159050457.

No mais, revendo a tramitação do feito pela funcionalidade denominada
“expedientes”,
verifico que ocorreu regular intimação da parte Embargada, cuja expedição eletrônica ocorreu em 2/9/2021, tendo sido registrado ciência da decisão em 8/9/2021, para cumprimento no prazo de 5
(
cinco
)
dias, conforme colaciono abaixo:

Decisão (10781552)

BANCO BRADESCO S.A.

Representante: BANCO BRADESCO S.A.

Diário Eletrônico (02/09/2021 14:12:08)

O sistema registrou ciência em 08/09/2021 00:00:00

Prazo: 5 dias

Porquanto realizada a intimação da parte Embargada para cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico, sendo esta somente comprovada em 20/9/2022, depois de findado o prazo fixado pelo juízo, não há que se falar em nulidade da referida multa, posto que, resulta em situação que configura descumprimento da ordem judicial e no reconhecimento da multa fixada como devida.

- Da rejeição dos embargos do devedor.

EMBARGOS DO DEVEDOR (
id. 104637869
), fundado na(
s
) seguinte(
s
) tese(
s
):
- excesso à execução em virtude da multa diária; - redução das astreints,
contudo,
ausente a garantia do juízo.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”

“Ementa: recurso inominado. impugnação à fase de cumprimento de sentença. ausência de penhora.
necessidade de prévia garantia do juízo para oposição dos embargos à execução.
pressuposto indispensável para o recebimento. inteligência do art. 53, § 1º, da lei nº 9.099/95 e enunciado nº 117 do fonaje. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1ª T – RI nº 0004810-95.2018.8.21.9000 – rel. juiz
ROBERTO CARVALHO FRAGA – J. 27/03/2018).
Grifei.

- Da redução da astreinte.

No caso, apesar de incontroverso o descumprimento de ordem judicial, o valor alcançado pela multa em R$ 70.000,00 (
setenta mil reais
), considerando sua natureza e o bem jurídico perseguido, deve, pois, ser reduzida, nos termos do art. 537, I, do CPC.

Nesse sentido:

Enunciado 144/FONAJE: A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
. Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023). Grifei.

Evidente, portanto, a inexistência de preclusão da matéria revelando que, embora não cumprida a determinação judicial no prazo determinado, resta atendida, devendo ser levado em consideração a compensação do Embargante pelo período de descumprimento. Neste caso, reconheço suficiente à referida indenização, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, suficientes à repreensão da desídia.

- Da inexistência de reformatio in pejus.

A aqui Embargante, recorreu da sentença de embargos do devedor (
RI id. 159050459
), que afastou a obrigação de pagamento de multa astreinte pelo Recorrido/Devedor, conforme sentença de id. 159050457.

No referido RI/acórdão (
id. 170664652
), houve manutenção da sentença, com aviamento dos presentes Embargos do Devedor, com pretensão modificativa.

Tem-se, portanto, no caso, que ainda se encontra em julgamento a sentença de id. 159050457, inexistindo falar-se em reformatio in pejus, o resultado do julgamento com adequação da multa.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES EM DETRIMENTO DAS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. Mercê do efeito translativo dos recursos, não implica reformatio in pejus a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em detrimento do interesse das embargantes.”
(TRF4 – 2ª T – RAgI nº 0005057-64.2011.4.04.0000 – rel. Desembargador Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA – j. 5/6/2012 - D.E. 13/06/2012).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
anular o acórdão de id. 170664652 e, por extensão e decorrência, a sentença de id. 159050457;
a.2)
promover novo julgamento do RI de id. 159050459, nos seguintes termos:

a.3)

reconheço a intimação da Embargada ora Executada, para cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico, considerando-a efetivada em 20/9/2022;
a.3.1)
com fundamento no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95
c.c.
Enunciado nº 117/FONAJE, REJEITO LIMINARMENTE os Embargos do Devedor de id.

159050454;
a.3.2)
reconheço, de ofício, o excesso da multa fixada, reduzindo o valor para R$ 10.000,00
(dez mil reais);
b
)
por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem ao juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023